Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726076-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO GUILHERME RIBEIRO BIGONHA RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. MÉRITO. PARCELAMENTO DE SOLO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PRÉVIO DE CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO COMO CONDIÇÃO A OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. INSUBSISTENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. “O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, busca alcançar a realização da pretensão deduzida em Juízo, a qual não poderia ser obtida através de outra forma. Verificando-se que a preliminar suscitada se confunde com o mérito da questão, há de ser rejeitada de plano.” (TJDFT. Acórdão 1617020, 07219987620218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. “Em promessa de compra e venda de unidade imobiliária em condomínio irregular, uma vez regularizado o loteamento, os requisitos e despesas necessários para a obtenção da escritura pública de compra e venda não se confundem com os requisitos e despesas para regularização do empreendimento.” 2.1. “Ante a comprovação, pelos compradores, do preenchimento dos requisitos legais e contratuais para obtenção da escritura pública, e havendo recusa da proprietária registral, a procedência do pedido de adjudicação compulsória é medida que se impõe.” (TJDFT. Acórdão 1613662, 07233125720218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. “Não pode a empreendedora - que figura como proprietária registral do imóvel, e que cedeu seus direitos e obrigações aos adquirentes previstos nos contratos -, condicionar a outorga da escritura pública a condição suspensiva não prevista nos contratos validamente celebrados nem na legislação.” (TJDFT. Acórdão 1613662, 07233125720218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. “O negócio jurídico envolveu a transmissão da fração ideal devidamente identificada no instrumento contratual, cuja dimensão foi especificada no ato de regularização fundiária.” ( ) “Pequena diferença nas dimensões do bem não impede a outorga da escritura pública eis que o negócio não foi celebrado ad mensuram.” (TJDFT. Acórdão 1611783, 07260354920218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. “3. ITBI. Fato gerador. Transferência efetiva da propriedade mediante registro em cartório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.” (STF. ARE 825019 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 17-03-2016 PUBLIC 18-03-2016). 6.“Se é possível estimar o proveito econômico obtido pelo autor, que corresponde ao valor que deixará de pagar à ré em virtude do acolhimento de sua postulação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre esse montante.” (TJDFT. Acórdão 1601497, 07366145620218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor do imóvel em questão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação da recorrida ao pagamento de honorários recursais (ID 46939548). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 47996869). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, NÃO HÁ CONDENAÇÃO. E, NA HIPÓTESE, O PROVEITO ECONÔMICO É O VALOR DE R$ 11.900,00 (ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS) COBRADO PELA RÉ/APELANTE COMO CONDIÇÃO CONDIÇÃO PARA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. E ESTA DEVE SER, EFETIVAMENTE, A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 6. O § 2o DO ART. 85 DO CPC ESTABELECE GRADAÇÃO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTES DEVEM SER FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SE NÃO HÁ CONDENAÇÃO, DEVEM SER ARBITRADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. E SE NÃO HÁ CONDENAÇÃO NEM É POSSÍVEL ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, DEVEM SER FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. 7. SE É POSSÍVEL ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR, QUE CORRESPONDE AO VALOR QUE DEIXARÁ DE PAGAR À RÉ EM VIRTUDE DO ACOLHIMENTO DE SUA POSTULAÇÃO, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS EM PERCENTUAL SOBRE ESSE MONTANTE.” (ID 43122549) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.548/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 47996869). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020